Tribunal: TJES
Processo: 5001047-19.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001047-19.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: EDIMAR CESAR BUZZATO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CÁLCULO PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 474 DO STJ. SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA
NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT contra sentença da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente o pedido de complementação da indenização securitária formulado por Edimar César Buzzato. A apelante sustenta que a sentença desconsiderou o grau de invalidez do segurado para fixação da indenização e pleiteia o afastamento dos ônus sucumbenciais, alegando ter decaído em parte mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização securitária foi corretamente fixada de acordo com o grau de invalidez permanente parcial do beneficiário, conforme a legislação aplicável e a Súmula nº 474 do STJ; e (ii) estabelecer se houve sucumbência mínima da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização securitária por invalidez permanente deve ser fixada conforme os critérios previstos no art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/74, realizando-se o enquadramento da perda anatômica ou funcional e aplicando-se a redução proporcional de acordo com a repercussão da lesão.

No caso concreto, a perícia constatou debilidade leve na mão esquerda do autor, equivalente a 25%, sendo aplicável o cálculo proporcional: (R$ 13.500,00 x 70% x 25%), resultando na quantia de R$ 2.362,50. Considerando o valor já pago administrativamente (R$ 675,00), a complementação devida é de R$ 1.687,50.

A fixação da indenização nesse montante respeita o grau de invalidez apontado pela prova técnica, em conformidade com a Súmula nº 474 do STJ.

A concessão da indenização, ainda que em valor inferior ao pleiteado, não caracteriza sucumbência mínima da seguradora, pois o único pedido formulado foi acolhido, nos termos da jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para readequar o valor devido a título de complementação do seguro DPVAT.

Tese de julgamento
:

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial incompleta deve ser fixada proporcionalmente ao grau de repercussão da lesão, nos termos do art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/74.

A concessão de indenização securitária em montante inferior ao pleiteado não configura sucumbência mínima da seguradora quando este é o único pedido formulado na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474; TJES, Apelação Cível nº 0000880-22.2014.8.08.0060, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 02/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 0015251-03.2013.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 11/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001047-19.2021.8.08.0056

APELANTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO
:
EDIMAR CESAR BUZZATO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Edimar César Buzzato, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 12356047 sustenta a apelante, inicialmente, que a sentença não respeitou a súmula nº 474 do STJ, porquanto não observado o grau de invalidez do segurado para fixação da indenização.

E mais: não deve responder pelos ônus sucumbenciais, porquanto decaiu em parte mínima.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, pretendendo a parte autora a complementação dos valores recebidos administrativamente a título de seguro obrigatório, considerando o acidente automobilístico sofrido.

A prova pericial apontou que o apelado apresenta debilidade leve em função da mão esquerda, equivalente a 25%.

Assim, aplicável o disposto no art. 3º, §1º, II, da lei 6.194/74, vigente à época:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(...)

II- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista na alínea “a”, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de sequelas residuais.

Desse modo, merece reforma a sentença
,
pois, consoante previsto na legislação de regência, deve-se primeiramente realizar o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista na alínea “a” e, após,

necessária a redução proporcional à repercussão, resultando, neste caso, no seguinte cálculo aritmético: (R$ 13.500,00 x 70% x 25%).

E, alcançada a importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mostra-se devida a complementação ao autor do valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), haja vista a quitação administrativa de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Percebe-se que, dessa forma, a indenização securitária respeita o grau de invalidez apontado pela prova técnica, em estrita observância ao disposto na súmula nº 474 do STJ.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROOBRIGATÓRIO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES – INEXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. No tocante ao valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, tem-se que deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional, de acordo com as inovações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, conforme artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.
2. O valor da indenização é apurado com base na multiplicação entre o percentual da perda do segmento anatômico, o percentual de limitação funcional e o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00). O percentual do segmento anatômico do presente caso será de 70%, de acordo com o § 1
º
, inc. I, do art. 3
º
da Lei no 6.194/74, e o percentual da limitação funcional será de 25% (leve), e o valor máximo da indenização. 3. No caso concreto, a lesão experimentada pela vítima importa na realização do seguinte cálculo: 70% x 25% x 13.500 = R$ 2.362,50.4.
Portanto, tendo sido paga integralmente a indenização devida na esfera administrativa, o provimento do recurso com a improcedência da ação de origem é a medida que se impõe.5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0000880-22.2014.8.08.0060. Relatora Desembargadora Fernanda Correa Martins. Data do julgamento 02/10/2024).

Por fim, não há falar em sucumbência mínima da seguradora, caminhando a jurisprudência no sentido de que o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência da parte autora.

Corroborando
:

"
Acolhido o pedido de complementação da indenização de seguro DPVAT e sendo este o único pedido realizado, embora tenha sido concedido em montante inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima da seguradora”.

(TJES. Apelação Cível nº 0015251-03.2013.8.08.0035. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 11/03/2024).

De conseguinte
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para readequar o valor devido a título de complementação do seguro obrigatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)